Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. É possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante o sistema SISBAJUD, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou a alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
4. Recurso provido.